Tribunal: TJES
Processo: 5004547-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004547-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NILTON DIAS LIMA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004547-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O:
NILTON DIAS LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca
de Pinheiros
, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada
por
Nilton Dias Lima

pleiteando o fornecimento do medicamento “
Acetato de Abiraterona 250 mg”
, deferiu a tutela de urgência.

Sustenta que (1)
há incompetência da Justiça Estadual, por se tratar de política oncológica, devendo
o
cumprimento da
medida

ser direcionado em
face da União
, nos termos
da jurisprudência do STF (
tema 793
)
; (2)

o

agravado
pode obter de forma gratuita tanto o tratamento oncológico quanto os medicamentos por meio de cadastro no
Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia -
CACON;

(
3
) o Estado não tem competência para fornecer medicamentos ligados a programas de alta complexidade;
e (4) não foram comprovados os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Requer
o provimento do
recurso.

D
ecisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (documento ID nº 1597972).

A despeito de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (certidão ID nº 2012355).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004547-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O:
NILTON DIAS LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, t
e
m afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamento
s médicos e hospitalares, bem como o
fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Com base nesse posicionamento, há tempos vem sendo admitido o ajuizamento de demanda que busque o fornecimento de medicamento ou a realização de exames e cirurgias em face de qualquer um dos entes federados, podendo a ação ser proposta isolada ou conjuntamente contra a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

E
st
a
é a tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE nº 855.178/
SE,
julgado sob a sistemática da
repercussão geral,
tema 793
,
assim ementado
:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULGADO EM 13/03/2015 PUBLICADO EM 16/03/2015)

No julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o aludido acórdão o
Plenário do Supremo Tribunal Federal
a
primorou
a
tese, que restou fi
xada
nos seguintes termos
:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Eis a ementa do
acórdão
que
decidiu os
embargos declaratórios
:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos”.

(RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULGADO EM 15/04/2020 E PUBLICADO EM 16/04/2020)

A
verbe-se que a
ressalva feita
quanto à
possibilidade de se determinar, de acordo com os critérios de descentralização e hierarquização
do Sistema Único de Saúde
, o ressarcimento,
quando for o caso,
ao ente federado que suportou o ônus financeiro, não tem do condão de afastar a responsabilidade solidária.

N
a hipótese
, se ao final do processo for co
mprovado
que o ônus financeiro de custear o medicamento pleiteado deve ser suportado por outro ente federativo, caberá ao
agravante
requerer o ressarcimento
na fase de cumprimento da sentença
.

Nesse sentido
é o entendimento
firmado

pel
a Segunda Turma do

Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp nº
1.043.168/
RS,
explicitando que
“A
ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”.

O
referido acórdão foi ementado nos seguintes termos:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)

E
sse entendimento foi
ratificado recentemente
pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Interno
interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul em acórdão ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No julgamento do RE 855.178 RG/SE, sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (Tema 793/STF).

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no RE no AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)

A
confirmação
pelo
Superior Tribunal de Justiça acerca da ressalva contida na tese
fixada
no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal reforça e ressoa sobre o caráter solidário
da obrigação de fornecer
o medicamento oncológico dos entes federados,

como integrantes que são do sistema nacional de saúde,
isoladamente ou conjuntamente
.

Ademais, a
partir da densidade normativa do artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo.

A
iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
esclarece que
“
Não se pode admitir, consoante reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde.” (STJ - AgRg no REsp: 1574021 PI 2015/0312488-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/04/2016, - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2016).

Assim, o
fato de existir um programa para tratamento de câncer estabelecido pelo Sistema
Ú
nico de Saúde
d
enominado Centro de Alta Complexidade Oncológica (C
ACON)
, o qual dispõe de recursos à assistência de pacientes portadores de câncer, não elide a responsabilidade do Estado em fornecer o medicamento quando postulado e demonstrada a premente necessidade, pois a responsabilidade em prestar assistência à saúde é de competência de todos os entes federados e qualquer dessas entidades possuem legitimidade para figurar no p
o
lo passivo da demanda.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. (...). A propósito da tese vinculante n. 793 assentada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o venerando acórdão firmou a compreensão de que a existência de Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia Cacon que, segundo alegado no recurso, seria responsável pelo fornecimento dos medicamentos à paciente Elza, não é suficiente para eximir o apelante, como integrante que é do sistema nacional de saúde, da obrigação de fornecer tais medicamentos. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde (...).

[...]

3. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 004150033951, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - DEVER DE QUALQUER DOS ENTES DA FEDERAÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.

[...]

5. O fato de existir na estrutura do Sistema Único de Saúde um programa para tratamento de pacientes portadores de câncer, denominado Centro de Alta Complexidade Oncológica (Cacon), não elide a responsabilidade do Estado de fornecer o medicamento Abiraterona (Zytiga) 1.000 mg/dia, prescrito por médico para tratamento de paciente com diagnóstico de neoplasia maligna de próstata.

6. '[...] ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Judiciário não está criando política pública, mas apenas determinando o seu cumprimento
[...]
.

7. Recurso desprovido.”

(TJ-ES - AI: 00014555720148080051, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2016)

Noutra parte, esclareça-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, representativo de controvérsia (CPC, art. 1.036), Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018, fixou a seguinte tese:
“
a
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
e,
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

O
laudo médico anexado aos autos, elaborado pel
o
médic
o

responsável pelo tratamento
do agravado
,
Dr.
Guilherme Biancardi A. Fernandes
, inscrit
o
no CRM/ES
nº
9154
,
atesta qu
e el
e

apresenta diagnóstico de
neoplasia
maligna de próstata

com metástases ósseas e linfonodais
,
com elevado risco de comprometimento de nervos cranianos e invasão cerebral,
bem como que
necessita fazer uso
com urgência do medicamento
“
Acetato de Abiraterona 250 mg”
.

A
testa, ainda, que o agravado já faz
tratamento oncológico

pelo SUS
desde 05/03/2018
,
porém
não obteve êxito com as
opções
terapêuticas
disponíveis
.

T
ambém consta nos autos que o fármaco prescrito tem registro na ANVISA, sendo este fato reconhecido pelo agravante, bem como que o agravado não
tem
condições financeiras de adquiri-lo,
estando comprovados os requisitos necessários para o seu fornecimento, nos termos do REsp nº 1657156/RJ.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004547-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O:
NILTON DIAS LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO
–
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES DA FEDERAÇÃO –
NECESSIDADE COMPROVADA
.

1.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

2.
E o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

3. É dever do Estado garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos.

4. A existência de um programa desenvolvido pelo Sistema Único de Saúde para tratamento de oncologia por meio de
instituições de saúde
credenciadas como Centro de Alta Complexidade Oncológica (Cacon) ou Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), não afasta a responsabilidade do Estado de fornecer o medicamento necessário para o tratamento de saúde, especialmente se
comprovado que o Sistema Único de Saúde se recusou a ressarcir os custos de sua aquisição.

5.
C
omprovada
por laudo médico
a
necessidade
do medicamento pleiteado
na inicial
,
tendo em vista
que
as opções
terapêuticas
disponibilizadas pelo SUS não apresentaram resultado satisfatório
,
bem como
que
o fármaco foi aprovado pela ANVISA e o
paciente não
tem
condições
financeiras de adquiri-lo,
é dever do
Estado do Espírito Santo fornecê-lo.

6
.
Recurso
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À
UN
ANIMIDADE,
NEG
A
R
P
ROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES, 22
de
fevereiro
de
2022
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.